Tribunal: TJDFT
Processo: 0720556-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720556-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDA: STEPHANNY KELLY SILVA DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO IMPUGNADA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INC. IV, DO CPC. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL. COAÇÃO REPROVÁVEL. 1. O agravo de instrumento tem objeto vinculado porque adstrito aos limites da decisão agravada, de maneira a questão versando sobre a apreensão do passaporte e da CNH não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância, uma vez que não houve pronunciamento sobre os pedidos. 2. O bloqueio de cartões de crédito não se apresenta como medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 4. Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 139 e 317, ambos do CPC, sob o argumento de que foi devidamente comprovado a inexistência de êxito na localização de bens passíveis de penhora, a ocultação de patrimônio e a fraude a execução, contudo a turma julgadora proferiu julgamento contrário às provas produzidas nos autos, haja vista que mesmo demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, indeferiu a aplicação das medidas atípicas; c) artigo 797 do CPC, asseverando que o bloqueio de cartões de crédito visa justamente coibir a recorrida de efetuar gastos supérfluos que comprometam sua renda e impeçam a satisfação do débito exequendo, permitindo também a exposição do patrimônio da devedora. Afirma que o que bloqueio dos cartões não afetará a dignidade da parte recorrida ou os direitos e liberdades garantidos constitucionalmente, pois ela goza de uma vida de luxo e soberba. Acrescenta que a execução tramita ao interesse do exequente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta afronta aos artigos 139, 317, e 797, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Em atenção ao necessário respeito à observância do caso concreto, a saber: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tentativa de frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Confira-se o aresto: ... Assim, considerando que princípio da efetividade decorre exatamente da satisfação total de qualquer direito consagrado em título executivo, e que as medidas pleiteadas pelo agravante em nada contribuirá para a consecução do fim executivo, a decisão deve ser mantida, pois o ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a embaraços voltados a forçar o adimplemento da obrigação, especialmente quando possa aviltar a sua dignidade. Desse modo, não se pode olvidar que o devedor responde com seus bens para pagamento de suas obrigações, e não com sua dignidade ou com direitos inegociáveis (ID 51214194). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023